Tribunal: TJDFT
Processo: 0744339-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE POR OMISSÃO DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos de ação de obrigação de fazer. A parte agravante alega que o financiamento do veículo foi quitado em 2019, mas a transferência de titularidade não foi efetivada pelo agravado, resultando em débitos e multas vinculados ao nome da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comunicação da venda de veículo ao órgão de trânsito pelo alienante transfere a responsabilidade solidária pelos débitos e multas incidentes ao veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A análise do mérito revela que a agravante não cumpriu o dever legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito competente, conforme o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a responsabilidade solidária do alienante até que tal comunicação seja efetivada.4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.118, decidiu que a responsabilidade solidária do alienante pelo IPVA depende de previsão legal estadual ou distrital, como ocorre no Distrito Federal pela Lei Distrital n. 7.431/1985.IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. O alienante que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito competente é solidariamente responsável pelos débitos e multas incidentes até a efetivação da comunicação, nos termos do art. 134 do CTB e da legislação distrital aplicável."
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 134; Lei Distrital n. 7.431/1985. Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.118 do STJ; Acórdãos 1932791 e 1853686 do TJDFT.